Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748647-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILSON VASCONCELOS AGRAVADO: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evanilson Vasconcelos em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu genitor, Francisco Edmilson Vasconcelos, nomeara o agravado – Antônio Eronildes de Vasconcelos –, também herdeiro e filho do de cujus, como inventariante defronte da legitimidade concorrente (CPC, art. 616) e da presunção do artigo 615 do diploma processual civil, sem prejuízo, todavia, da revisão do ato de nomeação à vista de impugnações advindas dos demais herdeiros. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o afastamento do agravado do encargo que lhe fora conferido, assim como, em caráter provisório, sua investidura imediata na posição da inventariança até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a desconstituição do decidido, de forma a ver anulado ou revogado o provimento monocrático guerreado, confirmando-se, ainda, o provimento antecipatório com a consolidação de sua nomeação como inventariante. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão agravada incorrera em equívoco ao se abster de analisar a conduta antiga e contemporânea do agravado nomeado como inventariante, remetendo a questão para eventual incidente de remoção (CPC, art. 622), o qual, segundo sustentara, pressuporia o descumprimento de deveres durante o exercício do encargo, não contemplando hipóteses de inidoneidade prévia. Ponderara que a circunstância da conduta maculada do agravado, a seu ver, enodoaria a própria nomeação, exigindo sua revisão imediata. Aduzira que coligira no caderno processual provas robustas da inidoneidade do agravado, consubstanciadas na anulação judicial de venda simulada por ele realizada, em prejuízo do próprio genitor e dos demais herdeiros, o que, em tese, configuraria grave conflito de interesses e má-fé processual, incompatíveis com o exercício da inventariança. Frisara que a nomeação do agravado para gerir patrimônio que tentara desfalcar afrontaria os princípios da probidade e da lealdade processual (CPC, art. 5o), além de comprometer a imparcialidade exigida para o encargo (CPC, art. 618). Explicara que o perigo de dano seria iminente e irreparável, diante do histórico de condutas lesivas atribuídas ao irmão, tais como desvio de bens, apropriação indevida de alugueres e deterioração de imóvel, fatos que ensejaram múltiplas ações judiciais movidas pelos demais herdeiros. Frisara que os coerdeiros outorgaram procuração à sua pessoa para representá-los em juízo e perante demais órgãos, a fim de defender o patrimônio do espólio. Ponderara que, diante da gravidade dos fatos e da existência de litígio patrimonial ativo entre o agravado e o espólio, impor-se-ia a flexibilização da ordem de preferência prevista no artigo 617 do estatuto processual. Apregoara que a manutenção do agravado no cargo exporia o acervo hereditário a riscos concretos, além de comprometer a celeridade e a justiça da partilha, em prejuízo dos demais herdeiros que teriam manifestado consenso em favor da nomeação de sua pessoa, e não do agravado, conforme declaração com firma reconhecida. Afirmara, por fim, que a decisão agravada ignorara a gravidade da inidoneidade prévia, provada pela anulação da venda simulada havida em processo judicial transitado em julgado, vício que, a seu ver, macularia a própria nomeação e que deveria ser corrigido, sob pena de perpetuação de prejuízos ao espólio e aos demais herdeiros. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evanilson Vasconcelos em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por seu genitor, Francisco Edmilson Vasconcelos, nomeara o agravado – Antônio Eronildes de Vasconcelos –, também herdeiro e filho do de cujus, como inventariante defronte da legitimidade concorrente (CPC, art. 616) e da presunção do artigo 615 do diploma processual civil, sem prejuízo, todavia, da revisão do ato de nomeação à vista de impugnações advindas dos demais herdeiros. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o afastamento do agravado do encargo que lhe fora conferido, assim como, em caráter provisório, sua investidura imediata na posição da inventariança até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a desconstituição do decidido, de forma a ver anulado ou revogado o provimento monocrático guerreado, confirmando-se, ainda, o provimento antecipatório com a consolidação de sua nomeação como inventariante. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência, por parte do agravado, das condições necessárias ao exercício da inventariança, porquanto, nada obstante tenha sido nomeado como inventariante no estágio inicial do inventário, sua conduta até então já fora objeto de questionamento ante a nulidade de negócio jurídico havido entre ele e o inventariado, seu genitor, consubstanciado em simulação, o que denotaria má-fé e suposto conflito de interesses perante o espólio. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consubstancia inexorável truísmo que, ocorrido o óbito, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando o inventário e partilha a forma de ser materializada a transmissão e aperfeiçoada a sucessão mediante a apuração de todos os bens e obrigações titularizados pelo falecido e sua transferência aos sucessores no molde do legalmente ordenado, conforme o princípio da saisine previsto no art. 1.784 do Código Civil[2]. É certo também que a morte não extingue a titularidade do patrimônio nem faz desaparecer as obrigações, dívidas e encargos do de cujus, razões pelas quais esse complexo de bens (espólio) precisa ser administrado. Nesse contexto, à guisa de elucidação, há a figura jurídica do administrador provisório, a quem compete prosseguir no encargo de gerir os bens deixados pelo de cujus até que se instaure o processo de inventário e haja a nomeação e compromisso do inventariante (CPC, artigos 613 e 614). Há que ser pontuado, ainda, que tal situação provisória não pode perdurar por longo espaço de tempo, por ser contrária aos interesses da sociedade e dos herdeiros, motivo pelo qual a lei adjetiva civil prevê o prazo de 60 (sessenta dias) dias para deflagração do inventário pelos legitimados legais[3]. A lei prevê, ainda, que a quem estiver na posse e administração do espólio incumbe requerer o inventário e partilha, prevendo, contudo, legitimados concorrentes, dentre eles o herdeiro[4], bastando o requerimento ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Após a deflagração do processo, deve-se nomear o inventariante, que desponta como a pessoa incumbida, em suma, de velar pela regularidade e trâmite do processo até a ultimação da partilha. Sob essa moldura, surge o ato de nomeação do indivíduo responsável por exercer a inventariança, cuja ordem de nomeação encontra-se disposta no artigo 617, confira-se: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.” Com efeito, o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Alinhadas essas premissas iniciais, exsurge da análise dos autos que o ora agravante, filho do autor da herança (falecido em 18/02/2013), aviara o pedido de abertura de inventário, munido de procurações atinentes aos coerdeiros Elisângela Vasconcelos dos Santos, Elenice Vasconcelos, Eronilsa Vasconcelos Reis, Elenilson Vasconcelos e José Fátimo de Vasconcelos[5], todos filhos do de cujus. Dentre a listagem de cônjuge e herdeiros, para além do próprio agravante e dos herdeiros que representa, incluíra-se a viúva Terezinha de Jesus Vasconcelos e o filho Antônio Eronildes de Vasconcelos, ora agravado e atual inventariante. Promovendo avanço no itinerário processual, de molde a ater-se ao relevante ao desembaraço da controvérsia, depura-se que a inicial fora recebida à guisa de primeiras declarações, porquanto o agravante não comprovara a investidura na administração dos bens do espólio, relegando-se a nomeação da pessoa incumbida da inventariança para após a manifestação de todos os herdeiros, litteris: “(...) Quanto ao pedido de nomeação de inventariante, tendo em vista que não houve comprovação de que o herdeiro Evanilson Vasconcelos está na administração dos bens do espólio, deixo para nomear inventariante após a manifestação de todos os herdeiros. Recebo a inicial de ID 134251251 como primeiras declarações. Intime-se o herdeiro Antônio para se manifestar sobre às primeiras declarações e dizer acerca do encargo de inventariante, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para fins de nomeação de inventariante. (...)”[6] Acudindo à intimação determinada, o ora agravado i) postulara pelo não recebimento das declarações iniciais do agravante, já que ele teria omitido valores recebidos nos autos 0002060-03.2016.8.07.0005[7] e 0007632-71.2015.8.07.0005[8] e em determinadas conciliações, nos idos de 2015, perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Distrito Federal[9], ii) requestara sua nomeação como inventariante e, defronte o falecimento do coerdeiro José Fátimo, iii) informara que obtivera procuração dos sucessores do herdeiro falecido[10]. De modo parentético, esclareça-se que, de conformidade com o que emerge da análise dos autos, o processo no 0002060-03.2016.8.07.0005 refere-se a uma monitória, posteriormente recebida e julgada como ação de cobrança, movida pelo agravante e herdeiros que representa em face de devedor do genitor, já falecido à época de aviamento. Ademais, os autos no 0007632-71.2015.8.07.0005 referem-se ao cumprimento de sentença germinada de ação de conhecimento aviada pelo agravante e herdeiros que representa em face do ora agravado, da esposa dele e de outros dois litisconsortes passivos, em que buscara-se a anulação da alienação do único imóvel do genitor ao agravado, através de interposta pessoa, tendo se obtido o título judicial exequendo naqueles autos, que declarara a nulidade do negócio simulado e condenara o ora agravado a restituir valores e adimplir indenização à guisa de danos morais aos autores. De outro lado, afere-se que, conquanto conste o recebimento de valores pelo agravante, nos idos de 2015, perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Distrito Federal[11], não fora elucidada qual seria a origem de tais numerários, seja pelo agravante ou pelo agravado. Traçados esses parênteses, irrompera o provimento monocrático objurgado, momento em que o agravado fora nomeado pelo Juízo do inventário como inventariante, verbis: “1. Nomeio o herdeiro Antônio Eronildes de Vasconcelos INVENTARIANTE, uma vez que detém legitimidade concorrente (artigo 616 do CPC), presumindo, em razão do requerimento inicial, a condição exigida no artigo 615 do mesmo diploma normativo, nada impedindo que a nomeação seja revista em razão de impugnação de quaisquer outros herdeiros e/ou meeiros. (...)” Opostos aclaratórios pelo agravante e herdeiros que representa, o Juízo do inventário julgara-os improcedentes, fulcrado, em suma, na observância dos requisitos legais para nomeação e na possibilidade de que as alegações de inidoneidade, acaso persistentes, serem objeto de incidente de remoção, litteris: “(...) Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo, ou ainda corrigir erro material. No caso em apreço, as matérias suscitadas pelos embargantes foram expressamente analisadas e afastadas na decisão embargada, que observou os requisitos legais para a nomeação de inventariante (arts. 616 e 617 do CPC), inclusive com ressalva quanto à possibilidade de revisão da nomeação, mediante impugnação fundamentada por outros herdeiros ou interessados. Verifica-se, assim, que a insurgência dos embargantes não se refere a omissão propriamente dita, mas sim à discordância quanto ao entendimento adotado na decisão — o que não se presta à rediscussão por meio de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. Ademais, as alegações relativas à suposta inidoneidade do inventariante, se persistirem, poderão ser objeto de incidente de remoção de inventariante, previsto no art. 622 do CPC, mediante instrução adequada e observância do contraditório. (...)”[12] – grifos nossos. Historiados os fatos e atos processuais de relevo, sobreleva a constatação de que a nomeação do inventariante, ao menos nessa análise perfunctória, não observara o melhor interesse do espólio. De início, impende frisar que, conquanto o agravado tenha içado a omissão de inclusão de valores recebidos pelo agravante nas demandas que aviara em conjunto com os demais herdeiros, em uma dessas ações judiciais (0007632-71.2015.8.07.0005[13]) o próprio agravado figura como demandado, o que decorrera de simulação de negócio jurídico atinente à alienação de imóvel pertencente ao extinto antes do falecimento. Ademais, a ação no 0002060-03.2016.8.07.0005[14] (em que buscara-se a cobrança de mútuo inadimplido por determinado devedor do extinto), conquanto não tenha sido esse crédito inserido na inicial que deflagrara o presente inventário, tivera como autores todos os herdeiros, à exceção do agravado. Inviável, pois, cogitar-se de situação de omissão ou sonegação de bens, até porque se está ainda na fase de primeiras declarações. Partindo desses pressupostos, há de se acrescentar, ainda, que, conforme reprisado, milita contra o agravado o fato de que, no bojo da ação no 0007632-71.2015.8.07.0005[15], fora reconhecida a simulação de negócio jurídico que lhe beneficiara, tendo havido a declaração de nulidade do negócio de alienação do único imóvel do extinto, o qual, inclusive, perfaz o bem inventariado trazido na inicial[16] dos presentes autos pelo agravante. Aludida demanda tivera a sentença proferida em 07/06/2016, cuja resolução fora preservada pelo Acórdão no 976916, vindo a transitar em julgado na data de 11/04/2022[17]. Outrossim, subsiste em desfavor do agravado procedimento na seara penal (autos no 0701260-55.2021.8.07.0005) volvido à apuração do cometimento do delito de falsidade ideológica (CP, art. 299) em decorrência da simulação reconhecida. Embora reconheça-se a inexistência de condenação definitiva, os elementos de prova da etapa pré-processual penal aliados à simulação do negócio jurídico acastelada pelo manto da coisa julgada não devem ser obliterados. Registre-se que, no procedimento penal, o agravado fora indiciado no relatório final da autoridade policial e, presentemente, conta com proposta de acordo de não persecução penal do titular da ação criminal pelos seguintes fatos narrados, verbis: “(...) 1o FATO: FALSIDADE IDEOLÓGICA EM ESCRITURA PÚBLICA No dia 07 de março de 2014, em horário desconhecido, no interior do 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal, em Planaltina/DF, o acusado ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, junto com REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS e ROMÃO FROTA ARRUDA, com vontade livre e consciente, fizeram inserir em documento público declaração diversa da que devia existir com o fim de prejudicar direitos, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (ID 82945393, fl. 60). 2° FATO: FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PARTICULAR No dia 04 de dezembro de 2015, em horário desconhecido, no Fórum, perante a Vara Cível da circunscrição judiciária de Planaltina, nos autos no 2015.05.007695-7, em Planaltina/DF, os acusados ROMÃO FROTA ARRUDA e ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, com vontades livres e conscientes, agindo com unidades de desígnios e união de esforços, fizeram uso de documento particular ideologicamente falsificado, ao inserirem nos autos recibos de pagamento de aluguel inexistente (conforme ID 82945393, fls. 133/146). 3° FATO: FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PARTICULAR No dia 07 de dezembro de 2015, em horário desconhecido, no Fórum, perante a Vara Cível da circunscrição judiciária de Planaltina, nos autos no 2015.05.007695-7, em Planaltina/DF, o acusado ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, com vontade livre e consciente, fez uso de documento particular ideologicamente falsificado, ao inserir nos autos contrato de compra e venda particular ideologicamente falso (conforme ID 82945393, fls. 133/146). Apurou-se que ROMÃO FROTA ARRUDA trabalhou para ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS e com ele mantinha uma boa relação há 14 anos. REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS é filho de ANTONIO. Em data que não se pode precisar, mas até o dia 09/09/2008, ROMÃO foi procurado por REGINALDO, que lhe solicitou que assinasse uma documentação referente a compra e venda de uma propriedade do pai de ATÔNIO. Os documentos foram levados à casa de ROMÃO por ANTÔNIO, e, imediatamente, ROMÃO os assinou. Nessa oportunidade, ANTÔNIO informou a ROMÃO que deixaria o imóvel em nome dele por pouco tempo. Após a morte do genitor de ANTÔNIO, ANTONIO voltou a procurar ROMÃO e pediu para que ele assinasse recibos de pagamento de aluguel do imóvel referente à transmissão de propriedade assinada anteriormente por ROMÃO. Os recibos tinham data retroativa de 2008 a 2013. Ademais ANTÔNIO também foi até ROMÃO com o advogado, oportunidade em que ROMÃO assinou a procuração constante nos autos. Tendo em vista o fato criminoso acima exposto, a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do fato, quanto ao delito de falsidade ideológica e de uso de documento falso, previsto no artigo 299, caput; e artigo 299, caput c/c artigo 304 (por duas vezes), todos do Código Penal, o Ministério Público propõe ao indiciado ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS o presente ANPP. (...)” Sob esse viés intelectivo, infere-se que, em havendo apenas os herdeiros na mesma ordem de preferência (CPC, art. 617, III) e tendo tanto o agravante quanto o agravado manifestado o intento de exercerem a inventariança, o agravante, ao menos nesse primeiro momento, é quem reúne melhores condições de exercê-la. Primeiramente, conquanto o agravado tenha-lhe imputado a postura reputada omissa quanto aos valores obtidos após o falecimento do genitor, depura-se que o exercera não apenas em benefício próprio, como dos demais herdeiros, à exceção apenas do agravado. Essa circunstância, porém, deve conduzir à necessidade de, nas primeiras declarações, faça-se constar todos os valores angariados após o falecimento do autor da herança e que a ele diziam respeito, com o fito de assegurar a cada herdeiro o que lhe é devido. Sobeja, ademais, a confiança depositada no agravante pelos demais herdeiros, excetuado o agravado. Outrossim, abstraídas quaisquer considerações acerca da postura de não inclusão do agravado como litisconsorte ativo na ação de cobrança do mútuo inadimplido em favor do genitor (autos no 0002060-03.2016.8.07.0005[18]), verifica-se que o agravante fora o responsável por buscar a realização do crédito de titularidade do extinto, assim como de promover a anulação de venda simulada do único bem imóvel que integrava o patrimônio do genitor falecido. Esse conjunto de fatores evidencia o mínimo de esmero do agravante para com o patrimônio do espólio. O fato de o agravado não ter obtido o resultado da satisfação do crédito obtido no bojo dos autos no 0002060-03.2016.8.07.0005[19] ressoa plenamente passível de correção com a inclusão da cota correspondente a seu quinhão, se efetivamente for o caso. Registre-se, ainda, que, mesmo não tendo havido a inclusão naquele ambiente, no presente inventário o agravante cuidara de incluir o agravado dentre os herdeiros e, intimado, o agravado indicara a subsistência de tais quantias que não lhe teriam sido repassadas. O que sobeja é que, conquanto seja fato que não houvera a declaração de indignidade do agravado (porquanto prescrita a pretensão para tanto, consoante reconhecido nos autos no 0713862-44.2022.8.07.0005[20]), também desponta incontroverso e reconhecido judicialmente que o agravado participara de negócio jurídico simulado, beneficiando-se de indevida transferência do único imóvel que, aliás, conforme adiantado, integra o monte patrimonial a ser partilhado entre os herdeiros do falecido. Esse cenário evidencia que, dentre os herdeiros que manifestaram interesse para o exercício da inventariança, tem-se: i) o agravado, que participara de negócio jurídico simulado, conforme reconhecido nos autos no 0007632-71.2015.8.07.0005, que, acaso não tivesse tido a nulidade reconhecida, obstaria a inclusão do único imóvel do genitor no bojo do presente inventário; está sendo investigado por falsidade ideológica nos autos no 0701260-55.2021.8.07.0005 em razão da simulação reconhecida no âmbito cível; ii) o agravante, que, desde o falecimento do genitor, promovera ações judiciais, representando nelas também os demais herdeiros, à exceção do agravado, logrando êxito em recuperar créditos detidos pelo extinto genitor; deflagrara o presente inventário arrolando apenas o imóvel, não incluindo os ativos recuperados do genitor nas demandas judiciais. Ante esse panorama, vislumbra-se que, embora as primeiras declarações do agravante não tenham sido acuradas, possivelmente tentando elidir a participação do agravado no resultado obtido com os créditos do genitor que lograra recuperar judicialmente em favor de si e dos demais herdeiros, o havido exsurge passível de fácil remediação, a partir da inclusão nos bens a serem partilhados. De outro lado, a conduta do agravado de participação no negócio simulado lhe desfavorece. Frise-se que, dado o estágio em que se encontra o inventário, a análise acerca do exercício da inventariança restringe-se a quem melhor aparenta condições de exercê-la, pautando-se pela neutralidade e boa-fé, o que não elide a possibilidade de, posteriormente, haver a substituição do inventariante que mostrar-se desidioso em sua consecução. Essas inferências encontram respaldo, inclusive, na jurisprudência solidificada desta Casa de Justiça quanto à nomeação do inventariante, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. ATRIBUIÇÃO DE O JUIZ CONDUTOR DO INVENTÁRIO NOMEAR NOVO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, nomeou um dos herdeiros como inventariante. O agravante defende que está mais bem posicionado na gradação legal para exercer a inventariança, nos termos do art. 617 do CPC. Alega impedimento do herdeiro nomeado, pois litiga contra o espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o herdeiro nomeado inventariante está impedido de exercer o encargo por haver conflito de interesses com o espólio; e (II) determinar se o agravante reúne condições para ser nomeado inventariante, em razão da má gestão anterior no curso do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O herdeiro nomeado inventariante litiga contra o espólio, inclusive no cumprimento de sentença que discute a validade da penhora de bem integrante do acervo hereditário, o que compromete sua imparcialidade e a confiança necessária para o exercício do encargo. 4. A nomeação de inventariante deve observar os princípios da isenção e boa-fé, sendo inadequada a escolha de pessoa que tem interesses patrimoniais antagônicos aos do espólio. 5. O agravante também não está apto ao exercício da inventariança, pois participou ativamente da gestão irregular que motivou a remoção da inventariante anterior, comprometendo sua idoneidade. 6. Em razão de ausência de consenso entre os herdeiros e da inadequação dos postulantes em exercer a inventariança, é necessário que o juiz que conduz o inventário escolha o inventariante, com observância ao contraditório, bem como avalie a possibilidade de a outra herdeira mencionada nos autos ser nomeada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A existência de litígio patrimonial ativo entre o herdeiro nomeado e o espólio compromete a imparcialidade exigida do inventariante. 2. A vinculação de herdeiro à gestão irregular que motivou a remoção da inventariante anterior impede seja nomeada para o exercício do encargo. 3. Em razão da inadequação dos postulantes à inventariança e da falta de consenso entre os herdeiros, compete ao juízo de origem, após oitiva das partes, deliberar sobre a nomeação de inventariante que atenda aos requisitos legais e aos interesses do espólio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, 618 e 1.026.” (Acórdão 2032860, 0706967-77.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ART. 617 DO CPC. CÁRATER NÃO ABSOLUTO. NOMEAÇÃO DE HERDEIRO NÃO PREFERENCIAL. JUSTO MOTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol previsto no art. 617 do CPC possui natureza preferencial, não absoluta, competindo ao magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, nomear como inventariante aquele que reúna melhores condições para o desempenho do encargo. Precedentes. 2. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de colaboração da parte agravante no andamento do inventário, enquanto o herdeiro nomeado agravado apresentou atuação diligente, legitimando sua escolha para o exercício da inventariança. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2026574, 0711080-74.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) – grifos nossos. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e nomeou o inventariante. 2. A agravante busca a reforma da decisão para afastar o agravado da condição de inventariante e ser nomeada para a função. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o agravado deve ser afastado da posição de inventariante; e (II) estabelecer se a agravante deve ser nomeada inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Qualquer herdeiro pode ser inventariante, conforme o artigo 617, III, do Código de Processo Civil. 5. O agravado foi regularmente nomeado inventariante, por ser pessoa capaz, sem indícios de interesses antagônicos ao espólio ou atuação desleal. 6. Os demais herdeiros anuíram com a nomeação do agravado como inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Qualquer herdeiro pode ser inventariante, conforme o artigo 617, III, do Código de Processo Civil. 2. A nomeação de inventariante deve ser mantida se não houver indícios de interesses antagônicos ou atuação desleal." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 617, III.” (Acórdão 2023338, 0708413-18.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) – grifos nossos. Destarte, à vista do estágio inicial em que se encontra o inventário, assim como de todos os elementos materiais que o instruem, depura-se que, conquanto o agravado possa, em tese, exercer a inventariança, o agravante, em comparação, detém melhores condições, ao menos sob a luz da apuração alinhada, de exercê-la, porquanto subsiste título judicial que reconhecera a simulação havida em negócio jurídico entre autor da herança e o agravado, cujo objeto perfazia, justamente, o único imóvel a ser inventariado no presente processo. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida reveste-se de plausibilidade, resta legitimada a concessão do efeito suspensivo almejado, tendo em conta, ademais, os poderes que o inventariante exercita em relação à gestão do patrimônio integrante do espólio. Com fundamento nos argumentos alinhados, defiro o efeito suspensivo postulado para afastar a nomeação do agravado como inventariante, sobrestando o trânsito do inventário até a ultimação do julgamento de mérito do presente recurso, designando o agravante como administrador provisório para a prática dos atos que se façam necessários enquanto não definido pelo colegiado o herdeiro a ser nomeado para a inventariança. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Por oportuno, promova a secretaria o cadastramento, no polo passivo deste recurso, de todos os interessados cadastrados nos autos de primeiro grau, com a anotação dos respectivos patronos. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 249521250, fls. 1265/1267, dos autos originários. [2] - “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. [3] - “Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.” [4] - “Art. 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; Vl - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; Vll - o síndico da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge supérstite; Vlll - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; IX - a Fazenda Pública, quando tiver interesse.” [5] [6] Decisão de ID 229502648, fl. 1211, dos autos originários. [7] Documentos de ID 151983802 dos autos originários. [8] Documentos de IDs 173314602, 173314611, 173314612 e 173314614, dos autos originários. [9] Documentos de ID 134254946, fls. 823/825, dos autos originários. [10] Procuração de ID 247657993, fls. 1262/1264, dos autos originários. [11] Documentos de ID 134254946, fls. 823/825, dos autos originários. [12] Decisão de ID 253054822, fls. 1823/1824, dos autos originários. [13] Documentos de IDs 173314602, 173314611, 173314612 e 173314614, dos autos originários. [14] Documentos de ID 151983802 dos autos originários. [15] Documentos de IDs 173314602, 173314611, 173314612 e 173314614, dos autos originários. [16] Petição inicial de ID 134252446, fl. 13, p. 5, dos autos originários. [17] Documento de ID 134252487, fl. 775, p. 320, dos autos originários. [18] Documentos de ID 151983802 dos autos originários. [19] Documentos de ID 151983802 dos autos originários. [20] Acórdão de ID 228396339, fls. 1179/1194, dos autos originários.